Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701266-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PINTO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE PINTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela devedora agravante, para liberar os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas salário e poupança mantidas pela executada junto ao BRB, preservando, contudo, a constrição realizada na plataforma virtual do PICPAY BANK. Em razões recursais (ID 54964781), a executada agravante afirma, em singela síntese, que o valor encontrado na conta PIC PAY (R$ 47,66) é originário da conta salário do BRB, motivo pelo qual também seria impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor constrito na conta PIC PAY. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução (ID 152774034 do processo n. 0701447-95.2023.8.07.0004). É a síntese do que interessa. DECIDO Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação ID168549733 da executada através da Defensoria Pública ao SISBAJUD ID167683431 no valor de R$ 857,89, sendo R$ 742,79 no BRB, R$ 47,66 no PIC PAY, R$ 12,20 no Banco do Brasil, R$ 55,24, sob a alegação de que, no BRB foram penhorados valores na conta salário e conta poupança. Que os cálculos da dívida estão em excesso, uma vez que incluem despesas não aprovadas em assembléia como honorários, despesas processuais e diligências. Propõe ao final, acordo para que a quantia bloqueada, parte seja para saldar o débito. Anexa cópias de contracheque e extratos bancários. A parte credora respondeu a impugnação ID175184797 sob a alegação de que não há provas de que a conta bloqueada trata-se de conta salário, que o extrato é editado, quanto ao questinamento de valores são intempestivos e que as verbas indicadas estão autorizadas na convenção do condomínio, arts. 25 e 29. Instado a se manifestar sobre o acordo, apresenta contra-proposta de que o bloqueio seja utilizado como entrada e o restante pago em trinta (30) dias. Este Juízo determinou que a parte executada/impugnante apresentasse cópias integrais dos extratos das contas bloqueada, sendo apresentados anexos à petição ID181981585. Relatados. Decido. Razão em parte assiste à impugnante. O processo de natureza executiva se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC) e de modo menos gravoso ao devedor (805 do CPC). Mas a parte devedora deverá se manifestar sobre a gravosidade da medida (art. 805, parágrafo único do CPC). No presente caso, a devedora fez prova de que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, 3o 2o do CPC), uma vez que o bloqueio atingiu em parte as conta salário junto ao BRB e sua poupança conexa, tendo em vista a indicação no contracheque e protocolo SISBAJUD, sendo portanto, impenhoráveis, devendo serem liberadas em favor da executa. Quanto às demais contas, não há provas de que são transferidas do BRB, motivo pelo qual converto os bloqueios em penhora, independente de termo. Em relação a alegação de excesso, já estão sendo discutidas nos embargos relacionados ao presente feito Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento.” A agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão que manteve a constrição de R$ 47,66, encontrados em conta PIC PAY de titularidade da executada. Não obstante o esforço argumentativo da executada agravante, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou a liberação do valor em favor do exequente/agravado à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão vergastada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante — requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada — o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator